Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717135-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS LACERDA DE JESUS, JOSE ALFREDO LACERDA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID 26007552) em face de MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e OUTROS ante decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, do cumprimento de sentença número 0036584-43.2013.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo Agravado José Alfredo Lacerda, para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que teriam por origem comprovada os seus vencimentos, por entender ser valor oriundo de verba salarial, nos seguintes termos (ID 86715337 na origem): Relatei o necessário. Decido. Alegou o executado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, em ID 84336459, que o valor penhorado, de R$ 4.296,49 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), seria destinado a prover a sua subsistência, bem como que estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade, eis que decorreria de verba salarial. Consoante norma inserta no art. 833, IV, do Código de Ritos, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal ”. Contudo, nos termos do artigo 854, § 3°, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não ocorreu no presente caso. A regra é a responsabilidade patrimonial do devedor (artigo 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade uma condição sempre excepcional, e que, portanto, não dispensa a efetiva comprovação, no caso concreto, por parte do devedor interessado. Consoante relatório emitido pelo sistema SISBAJUD, a medida (que busca dar cumprimento a uma sentença judicial) restou parcialmente frutífera, ao promover a penhora no valor de R$ 4.296,49 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), em fevereiro de 2021, pertencente ao supracitado executado, em conta vinculada ao Banco do Brasil. No entanto, coligiu o referido devedor o extrato bancário referente ao mês de fevereiro/2021 (ID 84336462), que indica apenas o bloqueio judicial de R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), inexistindo, ademais, nas rubricas descritas no extrato, qualquer informação elucidativa ou documentada de recebimento de salário. A mera juntada do extrato de uma conta mantida em instituição financeira não é, por óbvio, suficiente para demonstrar a impenhorabilidade de valores, eis que o documento acostado, como visto, sequer indicaria constrição no valor de R$ 4.296,49, tampouco se prestaria a aclarar a origem dos valores penhorados em ID 83080816. Inviável, com isso, afastar, por mera presunção, a regra da responsabilidade patrimonial, na esteira do entendimento já manifestado pelo Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar que a penhora recaiu em verba que goza de natureza alimentícia, conforme determina o art. 833, inciso IV, do CPC, tornando inviável a apreciação da alegada impenhorabilidade. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1151197, 07064987520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não tendo sido suficientemente comprovada a existência de circunstância excepcional, a caracterizar a impenhorabilidade do valor e arredar a responsabilidade patrimonial do devedor, REJEITO a impugnação (ID 84336459) apresentada pelo executado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Passo à apreciação da impugnação apresentada pelo executado JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS (ID 84336484). Tendo havido o bloqueio do valor de R$ 1.147,50 (mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), em conta vinculada ao BANCO DO BRASIL S.A., postulou o mencionado devedor a sua imediata liberação, ao argumento de que teria recaído sobre valores impenhoráveis, a teor do artigo 833, IV, do CPC. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Nesse ponto, tenho que o pedido de desbloqueio, por alegada impenhorabilidade, aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o devedor JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS cuidou de apresentar o seu extrato bancário (ID 84336488) e o seu contracheque (ID 84336487), documentos adequados e suficientes para demonstrar, em claro cotejo, a correspondência alegada e a aparente inviabilidade da manutenção do ato constritivo, ante o empeço normativo e na linha da jurisprudência consolidada (Nesse sentido: Acórdão n. 1114943, 07057807820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1113083, 07067776120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à constrição do valor de R$ 0,97 (noventa e sete centavos), realizada em conta vinculada ao ITAÚ UNIBANCO S.A., observo que a parte executada, provavelmente em razão do ínfimo valor bloqueado, não se insurgiu, especificamente, em face da referida penhora, razão pela qual deve ser mantida a contrição ali lançada. Ao exposto, estando a verba bloqueada em conta do BANCO DO BRASIL S.A. abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado José Alfredo Lacerda de Jesus (ID 84336484), para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que teriam por origem comprovada os seus vencimentos. Promova-se, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, a transferência (retorno) do valor de R$ 1.147,50 (mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para conta bancária do executado José Alfredo Lacerda de Jesus, descrita em ID 84336488, conforme autoriza o permissivo do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria. Preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento dos valores penhorados em ID 83080816 (R$ 0,97 e R$ 4.296,49), mediante alvará ou transferência bancária, em favor da parte exequente. Após a preclusão, intime-se o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do débito perseguido. Na mesma oportunidade, deverá juntar aos autos planilha atualizada do crédito vindicado. Decorrido in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Contudo, o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimem-se. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 90662658), rejeitados (ID 90716048). Em suas razões, o Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado para o recebimento do crédito constituído através da Ação de Cobrança ajuizada em face dos Agravados, em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura Crédito - BB Giro Empresa Flex no 294.502.979; (ii) após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, por meio de consulta ao Sistema SISBAJUD (ID 83080816) foi possível, dentre outros, o bloqueio de R$ 1.147,50 (hum mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em conta junto ao Banco do Brasil, de titularidade do Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus; (iii) o Agravado apresentou Impugnação à penhora, alegando que o referido valor bloqueado é proveniente de verba salarial, sendo supostamente impenhorável; (iv) sobreveio então a decisão de ID 86715337, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos na conta do Executado José Alfredo; (v) da decisão foram opostos embargos de declaração, ante a omissão quanto à possibilidade de relativização da penhora a fim de que fosse mantida a constrição ou, alternativamente, que fosse deferida a penhora de 30% do salário do referido Agravado, rejeitados; (vi) o instituto da impenhorabilidade salarial existe para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida degradaria a níveis insuportáveis; (vii) a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor, a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família; (viii) a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil deve ser feita pela teoria do mínimo existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana, destacando que não só os créditos alimentares, mas também os créditos de outras naturezas poderão alcançar os salários, soldos, proventos etc.; (xix) a dignidade do credor também deve ser protegida, revelando um importante avanço no cenário legislativo; (xx) em razão disso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário no limite de 30%, nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da Execução/Cumprimento de Sentença; (xxi) o valor percebido pelo Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus a título de salário é mais do que suficiente para sua sobrevivência, pois os contracheques juntados aos autos (ID 84336487) comprovam que este recebe mensalmente o valor líquido de R$ 11.052,57 (onze mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), valor muito superior ao percebido pelo homem médio brasileiro; (xxii) o bloqueio de R$ 1.147,50 (hum mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) realizado na conta do Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus representa parcela mínima do seu salário, valor este que com certeza não é essencial para a sobrevivência do mesmo, visto que, além do alto valor dos proventos, não existe um único documento nos autos de origem que comprove o comprometimento de sua renda; (xxiii) a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família; (xxiv) considerando que o Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus possui renda mensal de quase 11 (onze) salários mínimos, sem comprovação de comprometimento deste valor, a penhora de valor, diga-se, inferior a 30% dos seus proventos, não irá prejudicar a subsistência digna. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão monocrática ora agravada, para que o juízo não libere o valor penhorado até que haja o trânsito em julgado do presente recurso. Alega que a decisão agravada pode trazer graves prejuízos por ter determinado a liberação do valor bloqueado na conta corrente, sendo que tal valor será levantado pelo Agravado, impedindo nova tentativa de bloqueio após o julgamento do mérito recursal. No mérito, a reforma da decisão. Requer que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, sob pena de nulidade. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (ID 26007553). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 26007553). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID 26007552) em face de MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e OUTROS ante decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, do cumprimento de sentença número 0036584-43.2013.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo Agravado José Alfredo Lacerda, para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que teriam por origem comprovada os seus vencimentos, por entender ser valor oriundo de verba salarial. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, trazendo como pano de fundo discussão sobre a (im)penhorabilidade de verba salarial. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate discussão sobre (i) a (im)penhorabilidade de verba salarial; (ii) necessidade de preservação da dignidade e do mínimo existencial do devedor; (iii) possibilidade de excutição do patrimônio do Agravado em face do valor que aufere de proventos; (iv) relativização da impenhorabilidade empreendida pelo entendimento jurisprudencial, fixando-se o valor de até 30%, tenho entendido, a respeito do tema, que o o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se a jurisprudência do STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274451, 07056225220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora de percentual do valor da remuneração mensal recebida pelo agravado até a satisfação de seu crédito. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver, no entanto, a penhora dos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece a ressalva a respeito da possibilidade de penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido para o cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra a respeito da impenhorabilidade salarial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274370, 07268797020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020.) Demais disso, entendo que o entendimento esposado em nível de Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – cerne do paradigma sobre a relativização - não possui caráter vinculativo. Além disso, torna-se necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, sobretudo em relação à temeridade do risco de dano, uma vez que inexistem nos autos elementos concretos em relação aos gravames efetivos que o Agravante poderá experimentar. Além disso, a qualquer tempo poderá ser revertida a decisão, já que, como o Agravante mencionou, o Agravado recebe proventos em relação aos quais poderá, se for o caso, incidir eventual constrição. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 10:44:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador